Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-82.2023.8.07.0008
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE PELA VIA JUDICIAL. LICITUDE DA COBRANÇA ADMINISTRATIVA. INCLUSÃO EM CADASTRO INADIMPLENTES. INEXISTÊNCIA. REGISTRO DO DÉBITO NO SISTEMA SCORE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas relações de consumo, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O fato de se reconhecer a inexigibilidade do débito judicialmente, não significa que o credor não possa cobrar o valor de dívida prescrita de forma extrajudicial, o qual pode vir a ser pago de maneira espontânea e irrevogável, nos termos do art. 882 do CC.
3. Fica vedado apenas o ajuizamento de ação de cobrança de dívida prescrita e a inserção do respectivo débito nos órgãos de proteção ao crédito.
4. O registro do débito prescrito tão somente no sistema Score referente a dívidas atrasadas e não pagas é conduta lícita, uma que vez que não se trata de cadastro restritivo, mas apenas de avaliação de risco, o qual não depende de comunicação, mormente, quando não há prejuízos ao consumidor ou prova de diminuição de sua pontuação no sistema.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.